Tribunal: TJDFT
Processo: 0709811-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENNÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. COBRANÇA NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A liquidação e o cumprimento individual de julgado proferido nos autos de ação coletiva não competirão, necessariamente, ao Juízo que proferiu a sentença da fase de conhecimento, nos termos do art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT.
2. Se observado que a apuração do valor exequendo depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC.
3. Não há óbice para a cobrança de honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, no âmbito do cumprimento individual de sentença. Ressalte-se, no ponto, que ambas as verbas honorárias são independentes e devidas ao advogado que atuou na causa desde a ação de conhecimento, o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.